Tribunal: TJDFT
Processo: 0731327-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXTORSÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão temporária no curso de investigação policial que apura supostos crimes de agiotagem, extorsão e associação criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão temporária foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais de imprescindibilidade para as investigações e indícios de autoria; (ii) analisar a alegação de omissão da autoridade coatora quanto ao exame do pedido de relaxamento da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial apresenta fundamentação concreta, com base em áudios, mensagens e diligências que indicam a participação da paciente nos fatos investigados.
4. A prisão temporária é considerada imprescindível para evitar manipulação de provas, intimidação de vítimas e garantir a segurança dos envolvidos.
5. A medida cautelar visa permitir acareações e colheita de provas em menor tempo, conforme previsto no art. 1o, I, da Lei no 7.960/89.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão temporária, quando presentes os requisitos legais.
7. Não se verifica omissão da autoridade coatora, pois o pedido de relaxamento não foi apreciado durante o plantão judiciário e foi redistribuído a juízo diverso.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.960/1989, art. 1o, I e III, alíneas “d” e “l”; CPP, art. 191; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 209.005/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 24/6/2025, DJEN 30/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 807.880/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/6/2023, DJe 29/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 146.499/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/5/2021, DJe 2/6/2021.